Tribunal: STF
Processo: RE 92836
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
I.C.M. Crédito fiscal. Diferimento. Sucatas e lingotes utilizados em processos de industrialização. 
II. Dissídio jurisprudencial não comprovado porque não atendido o art. 305 do Regimento Interno (Súmula 291).
III. Falta de prequestionamento quanto aos invocados dispositivos do CTN, versando responsabilidade pelo pagamento do tributo. Súmula 282.
IV. Inocorrência de negativa de vigência ao art. 18 da Lei 1.533/51. O prazo de decadência não começou sequer a fluir, por tratar-se de mandado de segurança preventivo, contra ato que ainda não se verificara, ou seja, o "estorno" ou a invocação de crédito tributário.
V. Recurso extraordinário não conhecido.